Tribunal: TJDFT
Processo: 0711444-11.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711444-11.2019.8.07.0015 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Frigorífico Frigoalpha Industria e Comercio de Gêneros Alimentícios Ltda - EPP Apelado: Seeara Nobre Distribuidora de Carnes Ltda - EPP Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária Frigorífico Frigoalpha Indústria e Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda - EPP (Id. 10862869) contra a sentença (Id. 10862865) proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperação Judicial, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após o julgamento do recurso e a publicação do acórdão que negou provimento à apelação interposta (Id. 14121326), o advogado da recorrente comunicou a desconstituição do contrato de prestação de serviços de advogado, bem como requereu a intimação pessoal da apelante para a regularização da representação processual (Id. 14370799). Às fls.1-2 (Id. 14418642), foi proferido despacho para determinar a intimação pessoal da recorrente com o intuito de regularizar a representação processual. Aos 9 de março de 2020, o novo patrono da apelante requereu a habilitação nos autos, tendo pugnado pela restituição integral dos prazos recursais eventualmente em curso (Id. 148088107). É a breve exposição. Decido. A sociedade empresária requer a restituição do prazo para eventual interposição de recurso contra o acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Turma Cível (Id. 14121326). Nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil, é possível a restituição do prazo caso a parte comprove que não realizou o ato processual por justa causa. No caso em deslinde, em consulta ao sistema de processo eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o acórdão que julgou a apelação interposta pela ora requerente foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico aos 10 de fevereiro de 2020, tendo o sistema registrado ciência em 14 de fevereiro de 2020. Nota-se que, após a intimação da sociedade empresária para regularização processual, o novo patrono da requerente só foi habilitado e devidamente cadastrado aos autos em 9 de março de 2020, apenas dois dias antes do término do prazo para a interposição de eventual recurso (certidão referida no Id. 148196685). Feitas essas considerações, defiro a restituição de prazo para a interposição de eventual recurso contra o acórdão referido no Id. 14121326. Publique-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator